Tribunal: TJSP
Processo: 1005825-89.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1005825-89.2013.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado IGOR ANDREY DEL CALL MONTRONI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005825-89.2013.8.26.0053 - Voto no 2883
2
Apelação / Remessa Necessária no 1005825-89.2013.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Igor Andrey Del Call Montroni
Comarca: São Paulo
Voto no 2883

?
Apelação.
Reexame
necessário.
Mandado
de
Segurança. Concurso Público. Soldado de 2a Classe
da Policial Militar. Conduta desabonadora. Legitimidade da eliminação perpetrada pela
administração pública. Sentença reformada. Recursos
providos.
?
?
?
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposto pelo Estado de São Paulo contra r. sentença de fls. 216/220
que, em mandado de segurança impetrado por Igor Andrey Del Call
Montroni, concedeu a segurança para o fim de que seja incluído o
nome do impetrante na lista de Classificação Final do Concurso
Público n.o DP 001/321/2012 para o cargo de Soldado PM 2a Classe.
?
Em suas razões, sustenta a Fazenda Estadual que o
impetrante foi eliminado de concurso público para o cargo de
Soldado de 2a classe da Policia Militar após investigação pregressa,
quando então foi detectada conduta desabonadora, conforme
previsto no edital. Alega ter agido com razoabilidade e
proporcionalidade. Pugna a reforma da r. sentença.
?
Contrarrazões às fls. 245/252.

Sobreveio parecer da Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 316/318.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005825-89.2013.8.26.0053 - Voto no 2883
3
É o relatório.?
?
Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da
eliminação de candidato em vista de circunstância desabonadora,
para o cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar.

Em que pesem os argumentos tecidos pela r.
sentença, os recursos devem ser providos.

Isto porque, a Administração é livre para estabelecer
as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que
respeite o princípio da isonomia, tratando com igualdade todos os
candidatos (Cf. HELY LOPES MEIRELLES, in "Direito Administrativo
Brasileiro", Ed. RT, 15a. Edição, 1990, p. 371).

As bases e regras do concurso público vêm expressas
no edital, do qual a Administração Pública não pode se afastar, sob
pena de quebra ao princípio da igualdade.

Nestes termos, a Lei Complementar no 1.291/2016 rege
as formas de ingresso na carreira de Policial Militar, e seu artigo 11
dispõe:

Artigo 11 -?São condições para posse nas carreiras policiais
militares:
I -?possuir higidez física e mental;
II -?possuir aptidão física compatível com o exercício do
cargo;
III -?possuir perfil psicológico compatível com o exercício do
cargo;
IV -?estar quite com as obrigações eleitorais;
V -?estar quite com as obrigações militares, se do sexo
masculino;
VI -?ter boa conduta social, reputação e idoneidade
ilibadas; VII -?se militar, estar enquadrado pelo menos no
comportamento disciplinar “bom” ou equivalente, e não ter
cometido, nos 2 (dois) últimos anos, transgressão disciplinar
classificada como “grave” ou equivalente;
VIII -?se ex-integrante de qualquer uma das Forças Armadas
ou de Força Auxiliar, não ter sido demitido “ex officio” por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005825-89.2013.8.26.0053 - Voto no 2883
4
ter sido declarado indigno para o oficialato ou com ele
incompatível, excluído ou licenciado a bem da disciplina,
salvo em caso de reabilitação;
IX -?não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos na forma da
legislação vigente:
a)?responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público de
qualquer esfera de governo em processo disciplinar
administrativo, do qual não caiba mais recurso, contado o
prazo a partir da data do cumprimento da sanção;
b)?condenado em processo criminal transitado em julgado,
contado o prazo a partir da data do cumprimento da
pena. (...)

Ao que consta dos autos, o impetrante foi eliminado
do concurso público acima referido por ter sido preso em flagrante
delito por porte ilegal de arma de fogo. Na ocasião, o impetrante
estava portando um revólver calibre 38 com a numeração raspada,
quando foi surpreendido por policiais militares em flagrante delito e
conduzido à Autoridade Policial. Consta ainda que foi instaurado o
processo crime pela vara distrital de Jandirá/SP, todavia foi suspenso
com base no art. 366 do CPP e extinta a punibilidade nos termos do
art. 107, inciso IV, do Código Penal (fls. 124/126).

Pontua-se que no caso em apreço, não deve-se falar
em princípio da presunção de inocência, haja vista que a conduta
desabonadora afastou o candidato não por ter sido processo por
infração penal, mas sim porque a referida conduta não traduz
modelo de reputação e idoneidade ilibadas, o que coaduna com os
ditames expostos no ordenamento jurídico vigente.

Assim já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO
Investidura no
cargo de Soldado PM 2a Classe Eliminação de candidato
na fase de investigação social em razão de ocorrência
criminal pretérita (dirigir sob a influência de substância
psicoativa) e ambiência criminosa - Cabimento Previsão
expressa no edital Aceitação de suas regras, no momento
da inscrição
Apelante que possui comportamento
inadequado, bem como convive com pessoas de índole
duvidosa, o que macula a sua reputação para o cargo que
pretende exercer, deixando clara a incompatibilidade para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005825-89.2013.8.26.0053 - Voto no 2883
5
com a vida em caserna - Precedentes
Recurso
improvido.?(TJSP; ?Apelação Cível 1019911-55.2019.8.26.0053;
Relator (a):?Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
?8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019)

"AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - Policial Militar -
Reprovação na fase de investigação social - Legalidade do
ato - Conduta social incompatível com o exercício da
função
-
Postura
ilibada
e
procedimento
social
irrepreensível não evidenciados - Inocorrência de violação
aos princípios que regem a Administração Pública -
Precedentes - Ação julgada improcedente na 1a Instância -
Sentença mantida - Recurso improvido.” (Apelação n.
0029808-37.2013, Rel. Des. LEME DE CAMPOS, j. 04.08.2014)

?
Desta feita, demonstrada a regularidade da ausência
de nomeação do apelante no concurso de Soldado da Polícia
Militar, deve ser reformada a r. sentença, por seus próprios
fundamentos.?
?
Pelo exposto, dou provimento aos recursos, para
reformar a r. sentença de fls. 216/220 e manter a exclusão do
impetrante do certame, como inicialmente determinado pela
administração pública.
? ?
?
PAOLA LORENA?
Relatora